Tribunal: TJES
Processo: 0001919-46.2015.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001919-46.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERE CANDIDA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

Conforme jurisprudência pátria, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a prova pericial produzida nos autos é complexa, sendo incompatível com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública:

PROCESSO Nº 5012889-96.2023.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA SCARDUA ALBUQUERQUE AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial não influi, por si só, na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão contida no artigo 10, da Lei nº 12.153/2009, o qual autoriza a realização do exame técnico no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Todavia, no presente caso, a demanda de origem requer perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais da Autora, a fim de verificar se a servidora atua exposta a agentes nocivos à sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico. 3. Recurso conhecido e provido
.

Diferente do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Vara de Fazenda Pública possui uma competência muito mais ampla e especializada para lidar com litígios que envolvem o poder público. Ela é responsável pelo julgamento de causas que exigem uma análise mais detalhada e uma maior especialização, especialmente aquelas que envolvem valores superiores a 60 salários mínimos.

Nesses termos, analiso a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento de tal demanda. Nesses termos, explano tais jurisprudências:

PROCESSO Nº 5003070-38.2023.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE PAGAMENTO. PROVA PERICIAL COMPLEXA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 10 DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. 1. Afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas demandas ajuizadas por servidores públicos, pretendendo o reconhecimento do exercício de atividades funcionais em condições insalubres, porquanto a solução da controvérsia demanda a produção de prova pericial complexa, cuja realização pressupõe uma vistoria no local de trabalho do Autor, com o objetivo de verificar a existência (ou não) de agentes insalubres e, caso positivo, o grau de insalubridade. 2. Havendo necessidade de realização de prova pericial que não se amolda ao disposto no artigo 10, da Lei nº 12.153/09, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública mesmo nas causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

PROCESSO Nº 5008924-47.2022.8.08.0000 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA AGRAVADO: DALMO ELER RAMOS e outros (2) RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IN LOCO. NATUREZA COMP
LEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Subsistem reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que as causas, nas quais se faz necessária a produção de prova pericial in loco, visando à aferição da condição insalubre para fins de concessão de adicional de insalubridade, não se inserem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto tal meio probatório não ostenta natureza de notória simplicidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU PROVIMENTO, anulando a respeitosa sentença e reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante disso, determino a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública para o devido julgamento dos autos.

Sem condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)